Tribunal: STF
Processo: RE 77565
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-10
Data de publicação: 1973-12-10

Ementa:
INOCORRENCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 842, X, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, EIS QUE SE TRATOU DO MÉRITO DA LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. OUTROSSIM, NÃO FORAM VULNERADOS OS PRINCÍPIOS DA JUSTA
INDENIZAÇÃO E DA IGUALDADE DE TODOS PERANTE A LEI. CALCULO
COMPLEMENTAR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.